Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753264-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO PARQUE DO DISTRITO AGRAVADO: DENIZE TEIXEIRA DE SOUZA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO PARQUE DO DISTRITO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta em face de DENIZE TEIXEIRA DE SOUZA GONÇALVES, deferiu pedido de pesquisa de ativos em nome da executada, na plataforma SISBAJUD, contudo, sem a utilização da ferramenta "teimosinha". Em suas razões recursais (ID 54450862), a credora agravante afirma que incumbe ao Juiz a determinação de “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Nesse sentido e considerando que “já utilizou todas as ferramentas disponíveis para localizar patrimônio da Executada, contudo, não logrou êxito”, defende que o deferimento da utilização da função “teimosinha” é medida que se impõe, por ser a ferramenta mais efetiva na busca de ativos da devedora. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de busca, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 54450864). É a síntese do necessário. DECIDO Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante. Vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO PARQUE DO DISTRITO em desfavor de DENIZE TEIXEIRA DE SOUZA GONCALVES, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de ID 178145359, requer a parte exequente a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer a reiteração da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa na modalidade teimosinha. Defiro, no entanto, a pesquisa SISBAJUD pela modalidade regular. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 21.648,96 (ID 178145360). Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Sem prejuízo, determino, desde já, consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações sobre veículos cadastrados em nome do devedor. Aguarde-se resposta dos sistemas." A exequente agravante defende a realização de pesquisa, via SISBAJUD, com a aplicação da funcionalidade “teimosinha”, que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, afirmando ser a ferramenta mais efetiva na busca de ativos financeiros de titularidade da devedora. Com efeito, segundo já se manifestou este e. Tribunal de Justiça sobre o tema: “Havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime quando ainda não tentada tal funcionalidade anteriormente.” (Acórdão 1727167, 07173257220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, apesar da relevância da fundamentação da credora agravante, não se verifica o perigo de lesão grave ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque foi deferida a pesquisa via SISBAJUD na forma ordinária. Assim, constato ser, inclusive, mais benéfico à parte exequente agravante que a decisão agravada produza efeitos, pois, deste modo, pode realizar, desde já, atos executórios. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restou demonstrada a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida, em especial o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator